Tribunal: TJSP
Processo: 1020405-60.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços – Furto de patinete em área de supermercado – Ação de indenizatória – Sentença de improcedência – Responsabilidade objetiva do fornecedor que não é absoluta – Ausência de utilização regular do estacionamento – Bem deixado fora de área adequada e sem cautelas mínimas – Culpa exclusiva do consumidor – Rompimento do nexo causal – Inaplicabilidade da Súmula 130 do Superior

Ementa:
Prestação de serviços – Furto de patinete em área de supermercado – Ação de indenizatória – Sentença de improcedência – Responsabilidade objetiva do fornecedor que não é absoluta – Ausência de utilização regular do estacionamento – Bem deixado fora de área adequada e sem cautelas mínimas – Culpa exclusiva do consumidor – Rompimento do nexo causal – Inaplicabilidade da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto – Recurso ao qual se nega provimento.